Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017309-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), DILVA RODRIGUES DA SILVA CASTRO DOS SANTOS - CPF: 025.428.061-79 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO QUESTIONADO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES – MAIOR PREJUIZO AO CONSUMIDOR – SERVIÇO ESSENCIAL – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E EXCLUSÃO DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO ANTIGA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora l entendimento do Corte Superior (REsp 1.412.433/RS) seja no sentido de que é possível o corte no fornecimento de energia elétrica em caso de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor, tem-se que o procedimento de inspeção está sendo questionado, de modo que, até que sobrevenha o contraditório e a ampla defesa, o prejuízo ao consumidor parece muito maior, em razão da essencialidade inerente ao serviço de energia elétrica.

Verificado que a inscrição fora realizada mais de dois anos antes do ajuizamento da ação, resta afastada a urgência para fins de concessão do pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
DILVA RODRIGUES DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1030352-80.2021.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
ENERGISA S.A.
que indeferiu a tutela de urgência de abstenção do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da agravante, bem como realizar a imediata exclusão do nome dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito.

Explica a agravante que o processo versa sobre a existência de cobrança de débito e negativação nos órgãos de proteção ao crédito decorrentes de suposta constatação de irregularidade no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem a notificação/intimação da agravante para acompanhar o procedimento.

Conta que a documentação juntada comprova que a agravada pretende impor a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 5.824,90 e que inseriu, segundo alega, irregularmente o nome da agravante no cadastro de devedores desde o dia 29/03/2019.

Explica que protocolou reclamação junto ao PROCON e que segundo se extrai, o período anterior a multa não residia ninguém no imóvel e por isto contestou a multa, até porque, segundo defende, o valor apontado não reflete o consumo real da residência.

Aponta ainda que o fornecimento de energia elétrica estava desligado e, somente após a solicitação da agravante para que fosse realizada a religação, no mês de dezembro de 2.018, foi surpreendida com o encaminhamento de exorbitante multa.

Afirma que:
“desconhece a testemunha apontada no TOI e também NÃO teve acesso a nenhum recurso visual, (tais como fotografias e ou vídeos), da suposta irregularidade no medidor de energia, que apontou o desvio do ramal de entrada e que estava sem medidor. 12.Dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a Agravante tentou pela via administrativa diversas alternativas para EXCLUIR a cobrança de VALORES ABUSIVOS, isto é, os vetados pelo Ordenamento Jurídico, a fim de que se possa chegar ao EQUILÍBRIO CONTRATUAL resguardando as partes, especialmente o consumidor, hipossuficiente nesse tipo de relação, todas SEM SUCESSO.”.

Defende que a probabilidade do seu direito está consubstanciada na não oportunização do acompanhamento das inspeções. Quanto a urgência, aduz que o corte na energia elétrica poderá causar excessivos prejuízos, pois, ela é essencial à manutenção da residência, que inclusive tem criança.

Ainda, pontua que é entendimento consolidado que o faturamento de diferença de consumo não pode ser objeto de suspensão do fornecimento de energia.

Ao final requer o deferimento da medida, para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante, acerca do débito discutido, bem como suspensa a exigibilidade do débito questionado e que seja retirado o nome da agravante nos cadastros dos inadimplentes, sob pena de multa. No mérito, a confirmação.

O pedido foi parcialmente deferido para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante, acerca do débito discutido, sob pena de incidência de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada ao valor do débito objeto da ação atualizado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DILVA RODRIGUES DA SILVA,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1030352-80.2021.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida contra
ENERGISA S.A.
que indeferiu a tutela de urgência de abstenção do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da agravante, bem como realizar a imediata exclusão do nome dos cadastros de órgãos de proteção ao crédito.

Para apreciação, transcrevo trecho a r. decisão agravada:

“
Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque,
in casu
, não restou evidenciado o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, dado que a
conta e revisão dos valores estão em aberto desde março de 2019, de forma que eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica não caracteriza ato ilícito em caso de inadimplemento.

Ademais, cumpre reforçar que o art. 6o, § 3o, II, da Lei n. 8.987/1995, dispõe não caracterizar descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica a sua interrupção, após o prévio aviso, por inadimplemento do usuário, de modo que, não havendo expressa autorização legal, não se pode admitir já de antemão, para fins de concessão da medida de liminar, a ilicitude da supressão do fornecimento de energia ao consumidor inadimplente, afastando-se, assim, a caracterização do primeiro requisito específico da liminar (
fumus boni juris
).

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo o art. 300 do CPC.”.

Não havendo alteração fática ou jurídica, inclusive sem apresentação das contrarrazões, desde a prolação da liminar, ratifico-a integralmente, tornando-a definitiva.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a “possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

Todavia, no caso, tem-se que o próprio procedimento de inspeção está sendo questionado, de modo que, até que sobrevenha o contraditório e a ampla defesa, o prejuízo ao consumidor parece muito maior, em razão da essencialidade inerente ao serviço de energia elétrica.

No outo ponto, quanto à declaração de inexigibilidade do débito e exclusão dos cadastros de inadimplentes, o pedido se mostra descabido, sem qualquer urgência, eis que a inscrição é antiga, desde 29/03/2.019.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - INSCRIÇÃO ANTIGA - PERIGO DE DANO - NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de elementos suficientes para evidenciar o perigo de dano impede a concessão da tutela postulada, máxime se verificado que a inscrição fora realizada mais de um ano antes do ajuizamento da ação, o que afasta a urgência.” (TJ-MT - AI: 10048110820208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para tornar definitiva a liminar de id. 103593463, determinando que a Energisa S.A. se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante, acerca do débito discutido, sob pena de incidência de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada ao valor do débito objeto da ação atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021